Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718029-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLDAO TORRES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o agravo de instrumento no prazo legal. Brasília/DF, em 4 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator